Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015884-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PRECEDENTES DO STF –

RECURSO PROVIDO.

O Sistema Único de Saúde é composto pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, logo é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100658-51.2019.8.11.0101, concedeu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial; contudo, excluiu do polo passivo o Município requerido, ao argumento de que a competência para a realização do referido procedimento cirúrgico é do ente estatal.

Sustenta, o Agravante, que a responsabilidade em prestar assistência e promover a saúde é solidária entre os entes públicos (União, Estados e Municípios).

Aduz que a manutenção do Município de Cláudia no polo passivo da demanda se faz necessária, porquanto, não obstante o Magistrado de piso tenha concedido a medida liminar, determinando a realização do procedimento cirúrgico no paciente, substituído, a presença do ente municipal possibilita o encaminhamento para a realização do tratamento, porque o Município é responsável, em conjunto, com o Estado e com a União, pela saúde e proteção à vida dos cidadãos.

Assevera que o paciente, ora substituído, pode optar em demandar contra um ente em separado, ou em conjunto, para o melhor atendimento de suas necessidades, e que, no caso em testilha, optou por apontar, em conjunto, o Estado de Mato Grosso e o Município onde reside – Cláudia.

Sustenta, dessarte, que, por ser o Sistema de Saúde financiado pelos recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados e dos Municípios, não há falar em responsabilidade somente do Estado, de modo que qualquer dos Requeridos possui legitimidade passiva para agir e dar acesso a saúde.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.

O Município de Cláudia apresentou suas contrarrazões, intempestivamente, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso (id. 21353484).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MACELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 100658-51.2019.8.11.0101, concedeu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial; contudo, excluiu do polo passivo o Município requerido, ao argumento de que a competência para a realização do referido procedimento cirúrgico é do ente estatal, como se vê do trecho a seguir transcrito:

Considerando que é competência do Estado arcar com o procedimento cirúrgico, entendo desnecessária a participação do Município de Cláudia no polo ativo, razão pela qual determino sua exclusão.

Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar que a parte Requerida ESTADO DE MATO GROSSO tome as providências necessárias para que a parte autora seja submetida ao procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, na rede pública ou privada, bem como os demais procedimentos que se fizerem necessários, caso seja necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Exclua-se do polo passivo o MUNICÍPIO DE CLÁUDIA. Anotações e baixas necessárias.

Contra esta decisão, recorre o Ministério Público, cujas razões recursais passo a analisar.

O Agravante sustenta que é pacífico o entendimento de que os entes públicos são solidariamente responsáveis para assegurar o direito ao tratamento de saúde, razão pela qual, requer seja o Município de Cláudia mantido no polo passivo da ação de base.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave e crônico estado de saúde, a demora na disponibilização da cirurgia vindicada, pode trazer-lhes complicações à saúde, podendo, inclusive, resultar-lhe dano físico irreversível, ou, até, óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem deve ser buscado contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, a este respeito, solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRF:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Carta Magna brasileira, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe, de forma solidária, o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Assim, a repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta, ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico

Repercussão Geral - mérito DJe-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça assumiu, também, o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS –

JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL

– FORNECIMENTO DE CIRURGIA –

FRATURA

NO

FÊMUR

–

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

–

COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA

DO

ESTADO

NÃO RECONHECIDA

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO

GERAL

DO

STF – DIREITO À SAÚDE –

OBRIGAÇÃO

DO

ESTADO
LATO SENSU

–

SENTENÇA RATIFICADA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito

à SAÚDE caracteriza

obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Cláudia para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para o fim de manter o Município de Cláudia no polo passivo da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 14.06.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, em especial, quanto à exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda.

Consta do caderno processual, que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Claudia, pleiteando procedimento cirúrgico, pois se trata de pessoa hipossuficiente e regulado pelo SUS n 700 005 535 405900 (id. 20178489).

A Magistrada singular ao analisar o pedido liminar o deferiu, sob os seguintes fundamentos:

[...]
“Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar que a parte Requerida ESTADO DE MATO GROSSO tome as providências necessárias para que a parte autora seja submetida ao procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, na rede pública ou privada, bem como os demais procedimentos que se fizerem necessários, caso seja necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Exclua-se do polo passivo o MUNICÍPIO DE CLÁUDIA. [..] (id. 20184454).

Dessa decisão objurgada, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, apresentou o presente Agravo de Instrumento defendendo a manutenção do Município de Cláudia no polo passivo da ação.

O e. Relator deu provimento ao recurso, para manter o Município de Cláudia no polo passivo da ação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4º da Lei nº 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de media complexidade, cabe ao estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática.

Contudo, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Desse modo, se mostra por ora, desarrazoada a exclusão do ente municipal, em especial, porque não lhe trará por nenhum prejuízo, posto que o Julgador monocrático acertada e corretamente direcionou o cumprimento da obrigação.

Assim, acompanho o Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para o fim de manter o Município de Cláudia no polo passivo da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

De acordo.

EM 14 DE JUNHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021